Tribunal: TJES
Processo: 5002134-23.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-23.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGIANY SANT ANNA FLORENCO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO
DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5002134-23.2024.8.08.0050

Recorrente: JORGIANY SANT ANNA FLORENCO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VIANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que os cargos investidos pela requerente possuem a natureza técnica-científica, não se englobando nas hipóteses que autorizam a cumulação
.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

De acordo com a narrativa constante da petição inicial, percebe-se que a autora foi contratada temporariamente para a função de professora-pedagoga junto ao município de Cariacica, quando então foi chamada no processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários (professora-pedagoga) no município de Viana, sendo que, logo após a sua aprovação nesse certame, foi informada de que deveria optar por um dos cargos, diante da impossibilidade de cumulação.

De fato, há previsão legal de cumulação de dois cargos de professor ou um de professor e outro de técnico-científico, conforme se vê pelo art. 164, I e II, da lei municipal nº 1596/2001
do município de Viana.

Contudo, conforme asseverado na sentença de 1º grau, os cargos investidos pela requerente/recorrente possuem a natureza técnica-científica, sendo que
“[...] eventual regência de sala de aula na ausência ou atraso de professor, a princípio, não descaracteriza a natureza do cargo técnico-pedagógico por ela ocupado, cuja normatização específica traz diversas distinções
”
(id. 13373916, negritei).

Ademais, constitui entendimento jurisprudencial majoritário (inclusive do E. TJ/ES), que o ocupante de
cargo
relacionado à educação (
pedagogo
e coordenador) exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, não podendo ser equiparado a professor para fins de acumulação remunerada de
cargos
públicos.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. 1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. art. 1 .017, I, § 5o, do CPC/15. Preliminar rejeitada. 2.
Conforme se extrai do art. 37, XVI, a, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor. 3. Em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas atribuições. 4 . O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos
. (TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017) 5. No caso, a denominada “função pedagógica” não se vale da regência de classe, fator que é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos. 6 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004571-27.2023.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JORGIANY SANT ANNA FLORENC
O
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)